Tribunal: TJDFT
Processo: 0014763-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014763-59.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 30662737, o DISTRITO FEDERAL informa que efetuou o depósito judicial quanto aos honorários sucumbenciais (ID: 30662738, pág. 1-2). No ID: 30992639, o credor concordou com os valores depositados. Nesse quadro, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29460055 (artigo 924, inciso II do CPC). Expeça-se alvará levantamento. O DF é isento de custas. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador